Tribunal: TJSP
Processo: 0001475-43.2017.8.26.0568
Classe: Apelação Criminal / Gravíssima
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Lesão corporal gravissima – Conjunto probatório harmônico e coeso – Manutenção da condenação.
Regime prisional aberto – Subsistência.

Apelo defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001475-43.2017.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é apelante
JUVENTINO SALVINO LEAL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001475-43.2017.8.26.0568 -Voto no
2
VOTO no 17.238 (1)
APELANTE: JUVENTINO SALVINO LEAL
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: Vara Criminal da Comarca de São João da Boa Vista
MAGISTRADA: Elaní Cristina Mendes Marum

Lesão corporal gravissima Conjunto probatório harmônico e
coeso Manutenção da condenação.
Regime prisional aberto Subsistência.
Apelo defensivo improvido.
A r. sentença de fls. 67/70, do d. juízo de direito da
Vara Criminal da Comarca de São João da Boa Vista, cujo relatório se adota,
julgou procedente a presente ação, condenando Juventino Salvino Leal como
incursa no artigo 129, § 2o, IV, do Código Penal, à pena de 02 anos de reclusão,
em regime prisional inicial aberto.
Inconformado, o apenado, pela D. Defesa, apela,
buscando a absolvição, pelo reconhecimento da excludente de culpabilidade da
inexigibilidade de conduta diversa (fls. 72/6).
O recurso foi regularmente processado.
Parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça pelo
não provimento do apelo (fls. 89/91).
É o relatório.
O reclamo não merece acolhimento.
A respeitável decisão recorrida deu adequada solução
à lide, analisando, com propriedade, as provas produzidas, bem assim
enfrentando todos os temas suscitados, de modo que, na forma do permissivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001475-43.2017.8.26.0568 -Voto no
3
constante do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal, ficam ratificados
seus fundamentos.
Materialidade e autoria delitivas comprovadas com o
boletim de ocorrência (fls. 05/6) e laudo de exame de lesão corporal, que atestou
as lesões corporais de natureza gravíssima suportadas pela vítima (fls. 07/8),
bem como pela prova oral colhida nos autos.
Na fase inquisitiva, o réu disse que estava no bar, onde
também se encontrava a vítima, a quem não conhecia. Em dado momento, pegou
o celular para falar com a esposa e, sem qualquer motivo, ela tentou retirar o
aparelho, ocasião em que bateu com a mão em Ismael, para impedir que o
telefone lhe fosse retirado. Na sequência, saiu e foi para sua residência (fl. 12).
Em juízo, tornou-se revel.
Em sua oitiva, a vítima Ismael Gregório confirmou as
agressões. Disse que estava na lanchonete tomando cerveja onde também
estava o réu, que falava ao celular. Não fez nenhum comentário acerca da ligação
telefônica que o réu estava fazendo e, sem qualquer motivo, ele lhe deu um
pontapé ou joelhada na boca, fazendo com que perdesse um dente e sofresse
uma grande hemorragia (fls. 02/4 e audiovisual anexado aos autos digitais).
E a testemunha Marcia Manzolli disse ter presenciado
a agressão, que teria ocorrido em razão de desavença entre réu e vítima. Contou
que eles estavam conversando e bebendo no bar, ocasião em que uma moça se
aproximou de Juventino para conversar. Ela disse que estava à procura de
emprego e, então, Ismael se aproximou dizendo que poderia ajuda-la, fato que
não agradou Juventino. Em seguida, a esposa do réu ligou e a vítima disse que
ele estava brincando e tirou o telefone das mãos dele dizendo “amor, eu já estou
indo”. Diante disso, o réu agrediu Ismael, que ficou com a boca sangrando e com
um dente caído no chão (fls. 19/20 e audiovisual anexado aos autos digitais).
Não se há descredenciar a versão ofertada pela vítima,
segura e convincente, confirmada pela testemunha Márcia Manzolli.
Ademais, o laudo pericial de fls. 07/8 atestou as lesões
corporais de natureza gravíssima por ela suportadas, o que mais ainda credencia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001475-43.2017.8.26.0568 -Voto no
4
suas palavras.
É o quanto basta à configuração do ilícito, com o
registro de que a embriaguez, a emoção ou a paixão não excluem a
imputabilidade penal, ex vi do artigo 28, incisos I e II, do Código Penal.
De rigor, pois, a condenação, não se havendo cogitar
da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, consoante
bem ressaltado pelo ilustre parecerista, cujos excertos do bem lançado parecer
ora se registra, adotando-os como razão de decidir:
“(...) a inexigibilidade de conduta diversa, a ensejar a
exclusão da culpabilidade, não restou demonstrada. Isso porque, para que
referida excludente de culpabilidade seja configurada, necessário que o agente
não tenha alternativa, senão a de praticar o comportamento vedado em lei. Tal
não acontece quando alguém se diz obrigado a praticar um crime para resguardar
seu patrimônio, pois, sendo verdadeira a alegação, poderia se abster da prática
criminosa e levar o fato à autoridade. No caso em análise, não há como afirmar
que era inexigível conduta diversa, sendo certo que o apelante preferiu utilizar de
meios mais nocivos e contrários à lei (...).” (fls. 90/1).
Em resumo, a prova produzida nos autos não deixou a
mais tênue dúvida quanto à responsabilidade da apelante pelo caso em apreço,
ou seja, agiu de forma deliberada, com inequívoca intenção de ofender a
integridade física da vítima, causando-lhe lesões corporais de natureza
gravíssima, pela deformidade estética permanente, de forma que não há se falar
em absolvição; correta a condenação, que deve ser mantida.
E incensurável a reprimenda.
A pena partiu do mínimo legal e, assim, tornou-se
definitiva à míngua de circunstâncias modificadoras, ficando em 02 anos de
reclusão.
Não se cogita da substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, visto que perpetrado, o delito, sob o manto da
violência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001475-43.2017.8.26.0568 -Voto no
5
O regime prisional aberto mostrou-se apropriado.
Diante do exposto, nega-se provimento ao apelo de
JUVENTINO SALVINO LEAL, mantendo-se, por seus bem lançados
fundamentos, a sentença recorrida.
Comunique-se.
MAURICIO VALALA
Relator